Tribunal: TJBA
Processo: 8000248-10.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000248-10.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JONATHAS DOS SANTOS MOREIRA

Advogado(s)
:
JOAO ORTIZ HERNANDES

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
CLAUBER ROSSI SILVA LOBO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ATO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de Mandado de Segurança, denegou a ordem e extinguiu o processo com resolução de mérito. O Impetrante, ora Apelante, buscava a anulação de um processo administrativo de trânsito, sob a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que não teria sido notificado da autuação e da imposição de penalidade. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de
prova pré-constituída
do direito líquido e certo, pois o autor não colacionou aos autos o auto de infração ou qualquer documento referente ao procedimento que impugnava.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em aferir o acerto da sentença que denegou a segurança em razão da ausência de
prova pré-constituída
do direito líquido e certo invocado, notadamente a não apresentação, pelo impetrante, de qualquer documento relativo ao processo administrativo de trânsito que busca anular.

III. Razões de Decidir

O
Mandado de Segurança
exige prova documental inequívoca dos fatos, não admitindo dilação probatória. É
ônus do impetrante
anexar documentos que comprovem suas alegações. No caso, a ausência de cópia do auto de infração ou de qualquer peça do processo administrativo impede a análise judicial do ato coator, configurando
inadequação da via eleita
, que demandaria ação de rito ordinário.

IV. Dispositivo e Tese

O recurso foi
conhecido e não provido
, mantendo-se integralmente a sentença que denegou a segurança.

Teses de Julgamento:
"1. O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sendo ônus do impetrante instruir a petição inicial com os documentos que evidenciem, de forma inequívoca, a ilegalidade ou o abuso de poder atribuído à autoridade coatora." "2. A impetração que visa anular processo administrativo de trânsito por vício de notificação, mas que vem desacompanhada de qualquer documento que comprove a existência do próprio ato impugnado, padece de ausência de prova pré-constituída, o que acarreta a denegação da segurança por inadequação da via eleita."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 281 e 282.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 312/STJ; Súmula 512/STF; Súmula 105/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000248-10.2023.8.05.0032, em que figura como apelante JONATHAS DOS SANTOS MOREIRA, e, como apelado, MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA